Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740059-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY MOSLAVES DE ARAUJO AGRAVADO: JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY MOSLAVES DE ARAÚJO (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado por JANE KARLA ALVES LEITE DOS SANTOS, processo n. 0707368-94.2017.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de nulidade da intimação. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 108218703 dos autos de origem): "Trata-se de impugnação à penhora apresentada por WESLEY MOSLAVES DE ARAÚJO, no qual requer a nulidade dos atos de todos os atos processuais posteriores ao recebimento do cumprimento de sentença, sob a alegação da ausência de intimação do advogado cadastrado nos autos – ID 103634465. Ao ID 106902616 a parte exequente refutou todas as alegações da parte executada e requereu a manutenção da penhora dos imóveis. Relatei. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que há ordem de penhora sobre do lote 38 e da cota de 22,6% dos lotes 40 e 41 todos da Rua 02, Chácara 27, Assentamento 26 de Setembro e, ainda, de 50% dos direitos sobre veículo Fiat Strada. Em que pese constar procuração do executado ao ID 9832433, verifica-se que o executado foi citado pessoalmente acerca do cumprimento de sentença ao ID 26109847, momento este que o executado informou seu atual endereço. As diligências de Ids 74742541, 80316884 e 95848571 foram todas realizadas no endereço fornecido pelo executado no momento da intimação do cumprimento de sentença (ID 26109847). Assim, tenho que o réu, apesar de ciente da presente ação, não manteve atualizado no feito o endereço no qual reside, razão pela qual incide ao caso do disposto ao art. 274, parágrafo único, c/c art. 841, § 4o, ambos do CPC. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. No caso dos autos, a despeito de a parte executada não ter recebido a intimação, a carta judicial restou remetida ao logradouro informado pelo próprio executado, de modo que considerada válida em sua plenitude. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, sendo que o comparecimento espontâneo do réu/executado supre essa falta ou nulidade da citação/intimação. Ademais, o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, localizada no “menu” dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo. Em que pese a falha cartorária ao não se cadastrar o advogado informado nos autos no momento da juntada da procuração, verifica-se que houve acesso pelo patrono do executado em vários momentos após o início do cumprimento de sentença, conforme se verifica abaixo: (...) Conforme se observa, o principal advogado dos executados vem acompanhando os autos desde o início do cumprimento de sentença, oportunidade em que já poderia ter suscitado a nulidade ventilada. Sob esta perspectiva, não há falar em nulidade dos atos processuais por falta de intimação do patrono via DJE. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. ONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. (...) 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)(grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO "VIA SISTEMA" PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 278 DO CPC. QUESTIONAMENTO NÃO PROMOVIDO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AFASTADA. EXCESSO DE PENHORA. PRECLUSAO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o § 1° do art. 5° da Portaria GC 140 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 2. Na hipótese dos autos, os atos processuais praticados em primeira instância tiveram sua ciência registrada "via sistema", por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pelo próprio recorrente, em consonância com o artigo 270, do CPC, dos artigos 2o e 5o da Lei no 11.419/06, bem como com a Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que alterou os artigos 2o, 3o e 5o, da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação. 3. A jurisprudência tem se firmado no sentido de rejeitar as alegações de nulidade não suscitadas na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar, quando já era possível fazê-lo. Tal prática, configurada quando a parte aguarda a ocorrência de evento processual desfavorável para alegar suposto vício que já conhecia, recebe a denominação "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso" e viola os princípios da boa-fé objetiva, cooperação, celeridade e economia processual. Precedentes. 4. No que tange ao excesso de bloqueio realizado na conta do Agravante, tenho que melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, consoante consta na r. decisão agravada, tal matéria encontra-se acobertada pela preclusão, porquanto não suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o artigo 525, §1o, inciso V, do CPC. 5.Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1326817, 07508167520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO PAUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE ADVOGADO. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE RELATIVA. ACESSO DE TERCEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO APONTADOS. 1. É válida a publicação eletrônica quando cadastrado no processo advogado com poderes de representação vigentes, quando não foi previamente comunicado nos autos a revogação do mandado. 2. É relativa a nulidade prevista no artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil, decorrente da ausência de publicação de ato processual em nome de advogado expressamente nos autos. 3. O sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada "acesso de terceiros", localizada no "menu" dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. 4. Não há nulidade quando constatado que a advogada nomeada para receber as comunicações processuais, teve prévia ciência do ato e da irregularidade apontada mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação. 5. A apreciação dos pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1371951, 07099066920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Dispositivo Diante do exposto, tenho por válida a intimação do executado e não acolho a impugnação ao ID 103634465. Diante da divergência acerca da avaliação e dos proprietários/eventuais ocupantes dos imóveis penhorados, determino a expedição de mandado de avaliação e verificação nos imóveis situados RUA 02, CHÁCARA 27, LOTES 38, 40 E 41 ASSENTAMENTO 26 DE SETEMBRO BRASÍLIA-DF CEP 72127-991, a fim de ser avaliar as benfeitorias realizadas nos lotes e verificar os proprietários/eventuais ocupantes, haja vista que de acordo com a certidão do Oficial de Justiça de ID 95848571 não foi possível adentrar nos imóveis. Determino, ainda, que a parte executada acompanhe o Sr. Oficial de Justiça para o devido cumprimento a diligência, sob pena de homologação da avaliação já juntada aos autos. Ato contínuo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar acerca do requerimento da parte executada acerca do abatimento do valor do veículo penhorado no valor total do débito.” Informando, o demandado recorre. Afirma que se trata de cumprimento de sentença que desde o início fora juntado instrumento procuratório do causídico que patrocina a defesa do recorrente, todavia, não foi intimado por meio de publicação oficial. Aduz que há pronunciamento judicial determinado o cadastramento do advogado e a intimação por publicação, o que, todavia, não restou cumprido pela serventia. Defende a tese de que há nulidade dos atos processuais posteriores ao recebimento da ação, por ausência de intimação válida. Liminarmente pugna pelo deferimento de efeito suspensivo, para que seja sobrestada a ação de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, revogando a r. decisão agravada “para ANULAR todos os atos processuais posterior ao recebimento da ação Id. 17708641”. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos de origem, e fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação meramente superficial, próprio do exame das liminares, tenho que, em tese, não assiste razão ao recorrente. Conforme se infere dos autos, a parte agravante foi intimada, por mandado enviado para o mesmo endereço em que foi citada na fase de conhecimento, o que se reputa válido, na forma do art. 274, parágrafo único, do CPC, pois inexiste nos autos notícia de que teria comunicado eventual mudança de residência. Com relação a alegada ausência de intimação do advogado, por publicação, em princípio, verifico que, também não assiste razão ao recorrente. Primeiramente ressalto que é relativa a nulidade prevista no artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil, decorrente da ausência de publicação de ato processual em nome de advogado expressamente nos autos. A propósito, o sistema PJe possui funcionalidades que denominada “acesso de terceiros”, que permite ao magistrado verificar quem acessou o processo e em que data. No caso dos autos, ao consultar os acessos de terceiros, observa-se o advogado do agravante, vem, desde o dia 26/06/2018, ou seja, desde o começo da fase de cumprimento de sentença, praticamente semanalmente acessando os autos e dele tomando inequívoca ciência de todos os atos processuais, logo, não há que falar em nulidade por ausência de intimação. Com efeito, analisando as razões recursais, assim como a petição levada a efeito perante a instância de origem na qual alega nulidade, não verifico uma única alegação do motivo pelo qual o d. Causídico, à vista da suposta ausência de intimação, não tenha vindo aos autos do processo peticionar a alegar a suposta nulidade, sendo certo que deveria fazê-lo na primeira oportunidade possível, e não somente muito tempo depois, quando melhor lhe interessasse. A dinâmica processual denota, em tese, a hipótese da denominada “nulidade de algibeira”, aquela em que a parte deixa guardada como um trunfo, para alegar em momento posterior que melhor lhe interesse, ou seja, uma indevida manobra que há muito vem sendo rechaçada pela jurisprudência, pois evidencia violação da boa-fé e da cooperação processual. Neste sentido o colendo STJ (REsp 1643012/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018), (AgInt no REsp 1699980/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018) e (REsp 1372802/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado .em 11/03/2014, DJe 17/03/2014). Perfilha do entendimento supra a jurisprudência desta e. Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NULIDADE DE BOLSO. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão a qual rejeitou a declaração de nulidade do ato citatório, sob o argumento de que o causídico constituído não possuía poderes para receber a citação em nome da devedora. 2. Na espécie, cabível a aplicação da máxima latina nemo auditur propriam turpitudinem allegans, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, uma vez que evidenciada tentativa de declaração de nulidade de algibeira, em clara oposição aos Princípios Colaborativos e de Boa-Fé que norteiam o Processo Civil atual. 3. Guardar a nulidade no bolso e querer apresentá-la tão somente em momento que lhe convém é comportamento altamente rechaçado pela Doutrina e Jurisprudência pátrias e atenta contra os Princípios Gerais do Direito. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1118608, 07006377420188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VEDAÇÃO. 1. Admite-se, na exceção de pré-executividade, o ataque às questões de ordem pública, como condições da ação e pressupostos processuais, e às questões que possam prejudicar o julgamento de mérito do processo, desde que demonstradas de plano, uma vez não ser possível dilação probatória. 2. À luz do princípio tempus regit actum, os atos jurídicos processuais se regem pela lei da época em que ocorreram, razão pela qual a desconsideração da personalidade jurídica deferida sob a égide do código revogado, em que esse incidente processual poderia ser decretado sem a prévia citação dos sócios atingidos, com o exercício do contraditório diferido, não pode ser remodelada para o procedimento ínsito no novel Código de Processo Civil. 3. In casu, o agravante-excipiente pretende a nulidade dos atos processuais posteriores à desconsideração da pessoa jurídica. Ocorre que esse fora cientificado do referido procedimento na fase de cumprimento de sentença, vindo a se manifestar por meio de impugnação, inclusive, ventilando a sua ilegitimidade passiva, o que fora afastado em decisão sem recurso, estando, portanto, a questão preclusa. 4. Repele-se a tese de prejuízo processual se, no caso concreto, a parte agravante não alegou qualquer vício na citação quando da interposição da sua impugnação, permanecendo em silêncio no momento oportuno para se manifestar, somente o fazendo após o resultado desfavorável a sua pretensão, fato que evidencia estratégia da defesa na chamada "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência por não que não se coadunar com a boa-fé processual. 5. Agravo não provido. (Acórdão 1337354, 07037653420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÕES. NULIDADES. NÃO VERIFICADAS. RÉU REVEL. PUBLICAÇÃO DO ATO NO ÓRGÃO OFICIAL. VALIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INDEVIDA. 1. Estabelece o artigo 346 e parágrafo único do CPC que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, podendo aquele intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 2. Devem ser repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 3. Não comprovada qualquer irregularidade nas intimações, a decisão proferida pelo juízo a quo é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1386852, 07292807120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO PAUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE ADVOGADO. PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA. NULIDADE RELATIVA. ACESSO DE TERCEIROS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. NÃO APONTADOS. 1. É válida a publicação eletrônica quando cadastrado no processo advogado com poderes de representação vigentes, quando não foi previamente comunicado nos autos a revogação do mandado. 2. É relativa a nulidade prevista no artigo 272, § 5o do Código de Processo Civil, decorrente da ausência de publicação de ato processual em nome de advogado expressamente nos autos. 3. O sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada "acesso de terceiros", localizada no "menu" dos autos eletrônicos, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. 4. Não há nulidade quando constatado que a advogada nomeada para receber as comunicações processuais, teve prévia ciência do ato e da irregularidade apontada mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia, violando os princípios da boa-fé e da cooperação. 5. A apreciação dos pedidos de declaração de nulidade de atos processuais deve se dar com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1371951, 07099066920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Nesta ordem de ideias, e diante do vasto escólio jurisprudência sobre o tema, tenho que não se encontra demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, razão por que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator